Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-29.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706582-29.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FENIX ALVES DA SILVA DAS CHAGAS APELADO: REDE QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, SS - LOJA DE CONVENIENCIA LTDA D E S P A C H O Aos recorrentes, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 35096705. Após, conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora